Tribunal: TJBA
Processo: 8045756-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045756-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO HUANDERLEI SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
LORENA DE SOUZA CARMO MATOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR (SISBACEN), SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor por inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito SCR (SISBACEN), sem prévia notificação pela instituição financeira, pleiteando exclusão de seu cadastro e indenização por danos morais

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) comparar o período da pesquisa no SISBACEN com a data de quitação do débito (ii)
verificar se a ausência de notificação prévia ao consumidor antes da inscrição da dívida no SCR/SISBACEN configura ato ilícito; (iii)
analisar se a ausência de comunicação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro de dados no SCR/SISBACEN, incluindo informações de crédito positivas e negativas, constitui obrigação das instituições financeiras, conforme art. 3º, parágrafo único, da Resolução CMN n° 5.037/2022 do BACEN, configurando exercício regular do direito da instituição financeira.
4. A ausência de notificação, embora configure falha no dever de informar, não impede o envio dos dados ao Banco Central, uma vez que essa obrigação legal não está condicionada à comunicação prévia.

5. Diferentemente de cadastros restritivos como SPC e Serasa, o SCR possui múltiplas finalidades, sendo inadmissível a aplicação da jurisprudência que presume o dano moral em casos de negativação indevida.

6.
Para a caracterização de dano moral nesses casos, é necessária a comprovação objetiva de prejuízo à esfera psíquica ou aos direitos da personalidade, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, conforme previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento
:

"1. O registro de informações sobre dívidas legítimas no SCR/SISBACEN, por se tratar de exercício regular do direito, não configura ato ilícito que justifique a exclusão do apontamento. 2. A ausência de notificação prévia da inclusão da dívida no SCR não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo indispensável a comprovação objetiva de prejuízo efetivo."

Dispositivos relevantes citados
: Resolução do Bacen n. 4.571/2017, art. 11;
5.037 de 29/9/2022 do BACEN, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045756-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO HUANDERLEI SANTANA DE JESUS
e como apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20